Tribunal: CARF
Processo: 17284.720859/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720859/2017-59
ACÓRDÃO
2002-009.389 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA QUINTANILHA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.389 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720859/2017-59
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas pelo relatório da decisão recorrida:
A notificação tratou das deduções indevidas de dependente (R$ 1.974,72), de
instrução (R$ 6.182,70) e de despesas médicas (R$ 13.036,77), e da compensação
indevida de imposto complementar (R$ 450,17). Como resultado, foram apurados
o imposto suplementar (código 2904) de R$ 5.828,40, mais multa de ofício e juros
de mora, e o imposto (código 0211) de R$ 450,17, mais multa de mora e juros de
mora.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte e manter parcialmente o crédito tributário. Eis a conclusão do voto
condutor:
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo o imposto suplementar (código 2904) no valor parcial de
R$ 5.776,15, mais multa de ofício e juros de mora, e o imposto (código 0211) de
R$ 450,17, mais multa de mora e juros de mora.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário pleiteando apenas a
consideração das despesas com instrução da filha. Informa que está apresentando os recibos de
cobrança e de pagamento dos meses de março, maio e agosto de 2012. Nenhum outro tema é
abordado.
Há informação nos autos Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.389 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720859/2017-59
3
Inicialmente cumpre analisar a informação de fls. 73 e 74 de Pedido de Adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, previsto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2023.
De acordo com as informações ali constantes, o sujeito passivo não fazia jus aos
descontos de juros e multa por gozar de boa saúde financeira.
Assim, decidiu, após instado, não continuar com o processo de transação, ao que
pediu desistência.
MÉRITO.
Analisando o recurso interposto, verifica-se que a recorrente apenas se insurge
contra a glosa em relação a filha Larissa Quintanilha Pereira, afirmando que estaria apresentando
recibos de cobrança e de pagamento da faculdade de medicina que a mesma estaria cursando, o
que justificaria seu direito a dedução com dependente com idade superior a 21 anos que estejam
cursando ensino superior.
Ocorre que nenhum dos documentos mencionados foram apensados com o recurso
voluntário.
Assim, considerando que a recorrente não conseguir apresentar provas suficientes
para contradizer a decisão recorrida, bem como a apuração da fiscalização, entendo que o
lançamento deva ser mantido.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 77
DF CARF MF
Original